Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001645-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
AGRAVADO: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Nolasco Guimarães, representado por Edson Nolasco Guimarães, que no Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 914-53.2015.811.0004, movida por Hérica Christina Martins Cardoso, deferiu penhora sobre título de capitalização do agravante junto a BRASILCAP CAPITALIZAÇÕES.
Sustenta necessidade de reforma da decisão, porque a agravada já garantiu seu crédito por meio de reserva de bens nos autos do Inventário no 0001243-28.2016.8.11.0004, o qual apresenta lastro suficiente para adimplir o crédito exequendo.
Reclama que se a agravada já tem crédito garantido pela habilitação nos autos do inventário, não se revela adequado indicar novos bens à penhora, em franco prejuízo ao recorrente e violação ao artigo 829, §2o, do CPC.
Afirma que a manutenção da constrição causará dano irreparável ao recorrente que ficará obstado de levantar seu capital no tempo correto e auferir os lucros dele decorrentes.
Pede a suspensão da decisão agravada.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Hérica Christina Martins Cardoso, deferiu penhora sobre título de capitalização do agravante junto a BRASILCAP CAPITALIZAÇÕES.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, a determinação de penhora de títulos de capitalização que o agravante mantém junto ao Banco do Brasil S.A – Brasilcap Capitalização não é circunstância que, por si só, evidencie o prejuízo reclamado pelo recorrente, notadamente porque da análise sumária da decisão recorrida não se visualiza ordem de levantamento ou transferência de valores pela agravada.
Ademais, necessário esclarecer se a penhora noticiada nos autos do inventário é suficiente para garantir o crédito da agravada.
Assim, a matéria em debate não revela perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso seja concedida por ocasião da apreciação pelo mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a liminar postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator